Tribunal: TJSP
Processo: 2088487-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu pedido de remoção de inventariante. Insurgência. Parcial acolhimento. Pedido de remoção fundado em arguição de ilegitimidade ativa da ora Agravante e em apresentação intempestiva das primeiras declarações. Arguições que restaram repelidas. Posterior alteração da causa de pedir em sede de alegações finais, por possível ocultação de bens, o que

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu pedido de remoção de inventariante. Insurgência. Parcial acolhimento. Pedido de remoção fundado em arguição de ilegitimidade ativa da ora Agravante e em apresentação intempestiva das primeiras declarações. Arguições que restaram repelidas. Posterior alteração da causa de pedir em sede de alegações finais, por possível ocultação de bens, o que comporta ampla instrução probatória, notadamente porque fundada no argumento de que os valores existentes em contas particulares da ora Agravante deveriam constar da declaração, por ser o "de cujus" meeiro. Agravante que sustenta que tais valores não se comunicam, pois decorrentes de sub-rogação de bens por ela herdados. Apesar da presunção de que os valores existentes em contas bancárias se comunicam, pois, via de regra, o patrimônio é construído pela união dos esforços do casal, se mostra de rigor facultar à ora Agravante a prova em sentido contrário, perante o Juízo de origem, mediante a apresentação dos documentos ora juntados neste recurso, como também com a apresentação de outros documentos hábeis a tal comprovação, ou, em caso diverso, facultar à mesma o aditamento das primeiras declarações, para incluir os bens e valores adquiridos na constância da união estável, afastada por ora a determinação de sua remoção do cargo de inventariante. Recurso parcialmente provido.